Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-93.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010637-93.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO MOLINA BELO DA SILVA - CPF: 520.254.558-44 (RECORRENTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0090-56 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010637-93.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o 1010637-93.2023.8.11.0037

Recorrente:

Tim Celular S.A

Recorrido
: Flávio Molina Belo da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LIGAÇÕES EXCESSIVAS E INSISTENTES - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura-se prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens de texto ao consumidor, principalmente se já houve prévia reclamações administrativas, sem êxito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010637-93.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o 1010637-93.2023.8.11.0037

Recorrente:

Tim Celular S.A

Recorrido
: Flávio Molina Belo da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Tim S.A

Ação:
de Indenização por Danos.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 208731780
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
determinando que a empresa telefônica se abstenha de efetuar ligações ao recorrente; e condenou a recorrente ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 208731782): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 208731788) pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010637-93.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o 1010637-93.2023.8.11.0037

Recorrente:

Tim Celular S.A

Recorrido
: Flávio Molina Belo da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que aproximadamente 02 (dois) meses vêm sofrendo com excessivas ligações feitas diariamente pela empresa recorrente, com ofertas de planos e também procurando por uma pessoa desconhecida chamada “Felipe”.

Afirma que já solicitou a exclusão de seu número telefônico para não ser incomodado e informou que desconhece pessoa procurada, contudo, mesmo após as inúmeras tentativas de solução na via administrativa as ligações não cessaram.

A fim de comprovar a tese inicial, junta “prints” do histórico de chamadas e mensagens recebidas com mais de 80 (oitenta) registros nos últimos 02 (dois) meses, que independem do horário comercial ou dia útil, cujo histórico atribui a empresa telefônica.

Em contraponto, a empresa telefônica não nega os fatos e assevera que não praticou ato ilícito visto que ligações de telemarketing são permitidas; e atribui culpa do excesso de ligações ao autor que não cuidou de cadastrar o seu telefone nos serviços de interrupção de chamadas e de inibição de ligações; e que os fatos narrados são mero aborrecimento da vida cotidiana.

Registre-se que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se, no presente caso, que restou comprovado importunação excessiva das ligações efetuadas pela empresa recorrida.

Com efeito, evidenciam dos documentos constantes dos autos, em especial pelo histórico colacionado, as insistentes ligações e mensagens de textos, em diversas datas e horários, recebidas pelo recorrido.

O fato de o fornecedor do serviço efetuar de forma excessiva ligações ou envio de mensagens (SMS) oferecendo produtos que manifestadamente não foram aceitos, mesmo que devidas, viola o direito de sossego, previsto pelo artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, caracterizado está a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Havendo a cobrança indevida insistente de serviço não contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar por danos morais. (N.U 1011148-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA.
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens ao autor de cobranças de débito de terceiros, principalmente se já houve prévia reclamações administrativas, sem êxito (TJ-MT 10293841020208110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/04/2022)

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pela recorrida em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima,
se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024